Tribunal: TCU
Processo: 016.590/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de irregularidades na execução física e financeira do objeto do convênio, que consistia na realização de evento intitulado Ferrofolia 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, tendo como responsável original o Sr. João Viana de Araújo, prefeito na gestão de 2009-2012, em razão de irregularidades na execução física e financeira do objeto do Convênio 1156/2009, celebrado entre o aludido órgão ministerial e o Município de Cedro/CE, para apoiar a implementação do evento intitulado "Ferrofolia 2009". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual desta Tomada de Contas Especial os Srs. Antônio Flávio da Silva Sousa, Francisco Glaudion Gonçalves, Francisco Pereira Lima, José Araújo Lima, Ronaldo Jonathas Gonçalves Carneiro, Wellington Luiz da Silva e José Laecio Lima Ferreira, bem como as Sras. Maria Joselândia Teixeira Furtado e Graciene Saraiva de Lucena e as empresas Acesse Iluminação Ltda. e José Lima Ferreira - ME; 9.2. reconhecer, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, a incidência da prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU em relação à suposta irregularidade na condução do Convite 9/33/CC/SME, em razão de possível fraude à licitação decorrente da composição societária das empresas convidadas, e arquivar o processo, no tocante a essa ocorrência, em relação aos responsáveis arrolados (Srs. João Viana de Araújo, Vicente Ferrer Matias de Souza, José Araújo Lima, Wellington Luiz da Silva, Francisco Pereira Lima, Ronaldo Jonathas Gonçalves Carneiro, Antônio Flávio da Silva Sousa, Francisco Glaudion Gonçalves e José Laecio Lima Ferreira, além das Sras. Maria Joselândia Teixeira Furtado, Graciene Saraiva de Lucena e Maria Gonçalves Saraiva e das empresas ABC Agência de Bandas do Ceará Eireli, Acesse Iluminação Ltda. e José Lima Ferreira - ME); 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. João Viana de Araújo e Vicente Ferrer Matias de Souza, além da Sra. Maria Gonçalves Saraiva e da empresa ABC Agência de Bandas do Ceará Eireli; 9.4. condenar, solidariamente, os responsáveis abaixo relacionados ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: 9.4.1. o espólio do Sr. João Viana de Araújo ou, caso já tenha havido a partilha, os sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido, o Sr. Vicente Ferrer Matias de Souza, e a empresa ABC Agência de Bandas do Ceará Eireli, pelo débito a seguir indicado (referente ao Contrato de prestação de serviços firmado com a empresa ABC Agência de Bandas do Ceará Eireli): Data da ocorrência Valor original do débito (R$) D/C 10/11/2009 57.847,36 D 9/11/2017 3.606,01 C 06/12/2017 3.434,59 C 08/01/2018 3.434,59 C 05/02/2018 3.434,59 C 08/03/2018 3.434,59 C 06/04/2018 3.434,59 C 07/05/2018 3.434,59 C 08/06/2018 3.434,59 C 06/07/2018 3.434,59 C 07/08/2018 3.434,59 C 05/09/2018 3.434,59 C 05/10/2018 3.434,59 C 09/11/2018 3.434,59 C 07/12/2018 3.434,59 C 09/01/2019 3.434,59 C 08/02/2019 3.434,59 C 26/1/2010 526,75 C 9.4.2. o espólio do Sr. João Viana de Araújo ou, caso já tenha havido a partilha, os sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido, o Sr. Vicente Ferrer Matias de Souza, e a Sra. Maria Gonçalves Saraiva, pelo débito a seguir indicado (referente ao Contrato de prestação de serviços firmado com a firma individual Maria Gonçalves Saraiva - ME): Data da ocorrência Valor original do débito (R$) D/C 12/11/2009 15.326,40 D 11/05/2012 3.209,96 C 26/01/2010 526,75 C 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir relacionados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Vicente Ferrer Matias de Souza 9.000,00 ABC Agência de Bandas do Ceará Eireli 6.000,00 Maria Gonçalves Saraiva 5.000,00 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem assim ao Ministério do Turismo para ciência.